Tribunal: TJMT
Processo: 1024934-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024934-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR - CPF: 018.805.621-11 (AGRAVANTE), JONAS ALBERTO SONZA - CPF: 924.468.331-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO PROCESSUAL FUNDADA EM CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA CONEXA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO SEM EFEITO SUSPENSIVO (CPC, ART. 1.021). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DO PROCESSO. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO E DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elso José Tirloni Junior contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que revogou a suspensão da Ação de Imissão na Posse nº 1010941-56.2018.8.11.0041, anteriormente decretada em razão da conexão com ação anulatória de leilão extrajudicial, e determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado Jonas Alberto Sonza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão agravada violou o devido processo legal ao determinar a expedição de mandado de imissão na posse antes da publicação do acórdão em agravo interno interposto na ação anulatória;

(ii) definir se persistia a causa suspensiva do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, mesmo após o julgamento definitivo da ação anulatória e a interposição de recurso destituído de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão processual prevista no art. 313, V, “a”, do CPC é medida instrumental e perdura apenas enquanto subsistir a causa prejudicial que a justifica.

Julgada a ação anulatória em todas as instâncias ordinárias, com improcedência do pedido de nulidade do leilão, esgota-se a razão de ser da suspensão processual.

O agravo interno, regulado pelo art. 1.021 do CPC, não possui efeito suspensivo ope legis, nem foi concedido judicialmente, razão pela qual não obsta a retomada da marcha processual.

A eficácia das decisões judiciais não se subordina à publicação do acórdão para fins de contagem do prazo recursal, mas à inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo.

A manutenção da suspensão equivaleria a conferir efeito suspensivo indireto a recurso que não o possui, contrariando o art. 995 do CPC e os princípios da efetividade processual e da razoabilidade.

O devido processo legal foi observado, assegurado ao agravante o exercício da ampla defesa na ação anulatória e na própria ação de imissão na posse.

A proteção ao direito de propriedade do agravado, reconhecido em leilão validado judicialmente, deve prevalecer sobre manobras protelatórias que geram grave prejuízo, inclusive com débitos condominiais vultosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão processual prevista no art. 313, V, “a”, do CPC cessa com o julgamento de mérito da causa conexa, salvo interposição de recurso com efeito suspensivo.

O agravo interno não possui efeito suspensivo automático e não impede a retomada do processo principal.

A ausência de publicação formal do acórdão não paralisa a eficácia da decisão, mas apenas marca o início do prazo recursal.

A decisão que determina a imissão na posse de adquirente em leilão validado judicialmente atende ao princípio da efetividade e não viola o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELSO JOSÉ TIRLONI JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Olinda de Quadros Altomare), nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1010941-56.2018.8.11.0041, ajuizada por JONAS ALBERTO SONZA.

O Juízo singular (ID 302420871) revogou a suspensão do processo, que havia sido determinada com fundamento no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, e ordenou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravado, referente ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

A magistrada de primeiro grau constatou que a ação anulatória conexa (Processo nº 1024458-65.2017.8.11.0041), que justificara a suspensão, já fora julgada com resolução de mérito, e que o Agravo Interno subsequentemente interposto pelo ora Agravante não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Ponderou, ademais, que a manutenção da suspensão implicaria violação ao direito de propriedade do Agravado e lhe acarretaria prejuízos materiais injustificáveis, notadamente em razão da inadimplência contumaz das obrigações condominiais por parte do Agravante.

Inconformado, o Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 302420449), a necessidade de reforma da decisão.

Alega, em síntese, a ocorrência de violação ao devido processo legal, argumentando que a ordem de imissão na posse foi expedida de forma prematura, antes da publicação do acórdão que julgou o Agravo Interno na ação anulatória e, consequentemente, antes do exaurimento do prazo para interposição de novos recursos.

Defende que a ausência de publicação formal do julgado impede o início da contagem do prazo recursal, cerceando seu direito de defesa.

Aduz, ainda, que a conexão entre as ações persiste, pois a controvérsia sobre a validade do leilão não se exauriu, sendo temerária a imissão na posse antes do trânsito em julgado da demanda anulatória, sob pena de se criar uma situação fática de difícil reversão.

Por fim, assevera que a proteção ao direito de propriedade do Agravado não pode se sobrepor às garantias processuais fundamentais.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão agravada, restabelecendo-se a suspensão do feito originário.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (IDs 302598860 e 302598861).

Em contraminuta (ID 303208383), o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Refuta a tese de violação ao devido processo legal, salientando que o Agravo Interno interposto na ação anulatória, além de manifestamente incabível e não conhecido, é desprovido de efeito suspensivo, não havendo óbice legal ao prosseguimento da ação de imissão na posse.

Argumenta que o Agravante se utiliza de manobras protelatórias para se perpetuar indevidamente na posse do imóvel, causando-lhe severos prejuízos, inclusive com a geração de um débito condominial superior a R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), objeto de ação de cobrança.

Sustenta que a pretensão recursal busca, por via transversa, conferir um efeito suspensivo a um recurso que a lei expressamente não o concede, em flagrante desvirtuamento da sistemática processual.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, revogando a suspensão processual, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravado, antes da publicação do acórdão proferido em recurso interposto na ação anulatória conexa.

Conforme se extrai dos autos, a ação de imissão na posse foi prudentemente suspensa pelo Juízo
a quo
com base no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, que prevê a paralisação do feito quando a sentença de mérito "
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
".

A razão de ser de tal norma é a de preservar a segurança jurídica e a harmonia dos julgados, evitando-se a prolação de decisões conflitantes sobre questões intrinsecamente ligadas.

Ocorre que a suspensão processual não é um fim em si mesma, mas um instrumento a serviço da coerência do sistema. Sua manutenção se justifica apenas enquanto perdurar a causa que a determinou.

No caso em tela, a causa era a pendência de uma decisão de mérito na ação anulatória, na qual se discutia a própria validade do título de propriedade do Agravado.

Conforme documentado nos autos, a referida ação anulatória (Processo nº 1024458-65.2017.8.11.0041) foi julgada improcedente em primeira instância, e a sentença foi mantida em grau de apelação por este Egrégio Tribunal.

O recurso pendente de julgamento à época da decisão agravada era um Agravo Interno, o qual, como bem apontado pelo Agravado e reconhecido pela Magistrada singular, foi posteriormente julgado e não conhecido.

A tese central do Agravante, de que a ausência de publicação do acórdão do Agravo Interno constituiria óbice à retomada da marcha processual, não encontra amparo na legislação processual.

O argumento confunde dois institutos distintos: a eficácia da decisão judicial e o termo inicial para a contagem de prazos recursais. A publicação do acórdão é, de fato, o marco para a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Contudo, ela não se confunde com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que é a qualidade de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, estabelece a regra geral de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

O Agravo Interno, regido pelo artigo 1.021 do CPC, não se insere nas exceções legais que preveem o efeito suspensivo
ope legis
. Tampouco há notícia nos autos de que tal efeito tenha sido concedido judicialmente.

Nesse cenário, a premissa fundamental do raciocínio jurídico é que a suspensão do processo se encerra com a decisão da questão prejudicial, a não ser que o recurso cabível possua efeito suspensivo.

A premissa secundária é que a questão prejudicial foi julgada desfavoravelmente ao Agravante e o recurso por ele interposto não detém efeito suspensivo.

A conclusão lógica e inegável, portanto, é que a razão para a suspensão do processo deixou de existir, tornando legítimo e imperativo que ele prossiga.

Interpretar a norma de forma diversa, como pretende o Agravante, seria criar um efeito suspensivo por via transversa, não previsto em lei, subvertendo toda a lógica do sistema recursal. Seria admitir que a mera possibilidade de interposição de um recurso, ainda que desprovido de efeito suspensivo, teria o condão de paralisar indefinidamente a satisfação de um direito já reconhecido em juízo, o que atenta contra o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de violação ao devido processo legal também não prospera. O devido processo legal foi plenamente observado, tanto na ação anulatória, onde o Agravante exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição, quanto na presente ação de imissão na posse.

A decisão de prosseguir com o feito não representa um cerceamento de defesa, mas a aplicação correta da lei processual, que busca equilibrar o direito ao recurso com a necessidade de conferir eficácia às decisões judiciais.

Por fim, é imperativo ponderar os interesses em conflito. De um lado, tem-se o Agravante, que, após perder a propriedade do imóvel por inadimplência, teve sua tese de nulidade do leilão rechaçada em duas instâncias e busca prolongar sua permanência no bem com base em uma expectativa remota de reversão do julgado nas cortes superiores.

De outro, tem-se o Agravado, que adquiriu o imóvel há aproximadamente sete anos, detém um título de propriedade hígido e validado judicialmente, e, além de estar privado do uso e gozo de seu bem, ainda se vê compelido a responder por dívidas condominiais geradas pela ocupação do Agravante.

A manutenção da suspensão, neste cenário, não apenas frustraria o direito de propriedade do Agravado, constitucionalmente assegurado, como também chancelaria um comportamento processual que beira o abuso de direito, premiando a conduta daquele que, por anos, usufrui de um bem sem a devida contraprestação e em detrimento do legítimo proprietário.

A decisão agravada, portanto, não apenas se mostra tecnicamente correta, mas também alinhada aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade processual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025